Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705427-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0748995-51.2021.8.07.0016 em que é executado, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA para cobrança de dívida ativa da AGEFIS e multa do Departamento de Fiscalização de Obras (DFO). A parte executada apresentou impugnação na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, por não ser proprietário do imóvel autuado pela AGEFIS. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do executado e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros do devedor. É o breve relato. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A suposta ilegitimidade, bem como a matéria de mérito, alegadas pelo excipiente desprovidas de qualquer acervo probatório, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar as suas ocorrências. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação de tais temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto às matérias arguidas pelo devedor. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 55790276), o Excipiente executado, ora agravante, pleiteia seja “concedida a antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos débitos ora discutidos, enquanto não se decida, em definitivo, o presente litígio” (p. 8) ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão do feito. Esclarece que a Execução Fiscal proposta pelo Fisco se refere à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”), Taxa de Limpeza Pública (“TLP”), Taxa de Execução de Obras (“TEO”) e Multas Moratórias, dos exercícios de 2017 a 2020 e que demonstrou ao juízo a quo que os valores executados estavam sendo atualizados com base em taxas de juros de mora e correção monetária superiores à Taxa SELIC e, portanto, contrárias à Constituição Federal e à Lei Nacional, merecendo ser imediatamente revistas, sob pena de ilegal invasão de seu patrimônio. Argumenta, basicamente, que "desde a edição da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, o índice oficial de juros e correção monetária adotado pelo país passou a ser a Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“TAXA SELIC”), sendo vedada a estipulação de juros moratórios e correção monetária em valor superior a tal parâmetro, por força dos artigos 22, inciso VI, e 24, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que estabelecem a competência privativa da União para legislar acerca do tema". Destaca o "caráter confiscatório dos percentuais de juros de mora e correção monetária aplicados pelo Agravado, já que tais valores ultrapassam, em muito, a Taxa SELIC, instituída pela Lei Nacional para regrar a atualização dos créditos da Fazenda Pública". Sustenta o cabimento da utilização da exceção de pré-executividade, porquanto comprovada a origem da dívida, eis que vinculada à imóvel que tem como proprietária pessoa diversa do executado. Assim, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, necessário o reconhecimento de que não houve a individualização do devedor nos termos da LEF, art. 2o, §5o, inciso I, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade das inscrições. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a "atualização dos débitos em patamar claramente superior à Taxa SELIC, em desrespeito à jurisprudência pacífica do STF (ADI no 442/SP e Tema no 1.062)" (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois há “Risco de determinação de penhora dos ativos da Agravante, o que comprometerá sua atividade econômica" (periculum in mora). Por fim, ressalva a reversibilidade da medida, tendo em vista que o ente agravado poderá "retomar os atos de constrição do patrimônio da Agravante, não havendo nenhum risco de perenização da tutela antecipada". É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 55790278). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo. A despeito do que fora alegado pelo , não se vislumbra, de pronto, a aplicação ao caso do decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando afetou o RE n.1.346.152/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25/05/2022), sob o Tema n. 1.217, relativo à “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”; concernente na determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão no território nacional até o momento em que seja firmada tese pela Corte Superior, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil; prudente que melhor se analise o contido neste recurso e nos autos de origem antes de se negar a tutela recursal. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora alegado, pois quando da rejeição da exceção de pré-executividade, o próprio juízo a quo consignou haver a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor. Assim, não há risco de qualquer ato de constrição do patrimônio da Agravante neste momento processual nos autos de origem. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator